Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Processo : 0723024-10.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 194153962 dos autos originários n. 0052601-15.2013.8.07.0015), que indeferiu o pedido de designação de hasta pública para a venda judicial do bem penhorado. Eis o teor da decisão agravada: Não há como prosseguir com os atos expropriatórios sem antes ocorrer a regularização da propriedade do bem no registro de imóveis, sob pena de afronta ao princípio da continuidade da cadeia registral (arts. 195 e 237 da Lei no 6.015/73) Assim, indefiro o pedido das partes. Intimem-se Os agravantes relatam que o imóvel pertencente ao Espólio de Luiz Rosa teve seus direitos aquisitivos penhorados. Avaliam que o termo de penhora, inclusive já devidamente na matrícula imobiliária, é documento suficiente para comprovar o direito adquirido sobre o imóvel. Alegam que a regularização do imóvel não é de responsabilidade dos agravantes, tampouco impede a alienação judicial dos direitos aquisitivos. Afirmam que eventuais providências para regularização deverão ser adotadas pelo arrematante do imóvel, com previsão em edital de leilão. Sustentam a nulidade da decisão recorrida, por violação ao princípio da não-surpresa. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para determinar a alienação dos direitos possessórios do imóvel independentemente de regularização imobiliária por parte dos agravantes. Subsidiariamente, requerem a nulidade da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, sem embargo da viabilidade, em tese, de alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do executado, sem prévia regularização no registro imobiliário, como querem os agravantes, não vislumbro o periculum in mora. Na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da venda judicial do bem penhorado, sem qualquer prejuízo aos exequentes. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas indeferiu a venda judicial do bem penhorado “sem antes ocorrer a regularização da propriedade do bem no registro de imóveis”. Por outro lado, eventual suspensão do processão não caracteriza perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC), até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator